Tribunal: TJDFT
Processo: 0010038-59.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
I. O hospital é parte ilegítima para demanda em que se imputa erro em cirurgia realizada por médico que não integra seu corpo clínico.
II. Invertido o ônus da prova e não demonstrado pelo réu a inexistência do erro médico, deve ser reconhecida a sua responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo paciente.
III. Adversidades resultantes da falha na prestação do serviço médico que atingem o equilíbrio emocional e psíquico do paciente atingem predicados da sua personalidade e, por conseguinte, acarretam dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício. Recurso provido.